Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-25.2020.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003903-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NICOLAU DALTO FIORENZANO - CPF: 058.447.979-49 (APELADO), ADAO CASTRO GONCALVES - CPF: 027.360.881-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), NICOLAU DALTO FIORENZANO - CPF: 058.447.979-49 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICOLAU DALTO FIORENZANO - CPF: 058.447.979-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003903-25.2020.8.11.0040

APELANTE: ADAO CASTRO GONCALVES, NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DA RÉ NYCIA
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE
AMBOS OS RÉUS
– EXISTÊNCIA DE DUAS VETORIAIS NEGATIVADAS [CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL – RECRUDESCIMENTO ACIMA DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO CRIME TER SIDO PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA [ART. 61, II, “J”, DO CÓDIGO PENAL] – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE NÃO SE PREVALECERAM DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À
ADÃO
– VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante a negativa firmada pela ré NYCIA nas duas oportunidades em que foi ouvida, a autoria do crime está suficientemente demonstrada, notadamente pela delação do coacusado, ADÃO, pelo depoimento da vítima e demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, conforme entendimento fixado no Enunciado Orientativo n. 49 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, no crime de roubo, a presença de duas majorantes permite que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base.

O aumento da pena-base em 1/4 (um quarto) para cada circunstância judicial negativada não se mostra desproporcional, quando o juiz
a quo
apresenta motivação concreta, suficiente e idônea para elevá-la acima da fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Sem a demonstração de que os agentes se aproveitaram do estado de calamidade pública – causado pela pandemia da COVID-19 – para praticar o roubo, não há se falar na incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal.

Tendo o acusado admitido em juízo a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003903-25.2020.8.11.0040

APELANTES:
ADÃO CASTRO GONÇALVES e

NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ADÃO CASTRO GONÇALVES
e
NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT (autos PJE n.
1003903
-
25
.20
20
.811.004
0
), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca]
, às penas de
12
(
doz
e) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa [art. 157, §
2
o
, II e VII, do Código Penal].

NYCIA
aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as produzidas em sede
inquisitorial
– notadamente as declarações da vítima – para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
ambos os apelantes

pedem
:
1)
a readequação das penas-bases
para os
seus patamares mínimos, sob o argumento de que as vetoriais atinentes à “culpabilidade” e “circunstâncias” do crime foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)
o afastamento da agravante contida no artigo 61, II, “j”, do Código Penal;
3)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado,
ADÃO
;
4)
a redução do valor da multa, uma vez que
foi
fixada em desconformidade com a pena privativa de liberdade [doc. digital n. 68600027].

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digita
l
n.
68600032
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento parcial do recurso, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do acusado,
ADÃO
[doc. digital n.
78326974
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003903-25.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] a vítima encontrava-se no interior de sua residência, momento em que a denunciada NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA chegou pedindo para tomar água e banho, momento em que adentrou no imóvel da vítima, fazendo assim, o reconhecimento do local e do proprietário.

Logo após a denunciada NYCIA deixar a residência da vítima e repassar as informações do local e do proprietário para os comparsas, o denunciado ADÃO CASTRO GONÇALVES, acompanhado de terceira pessoa não identificada, na posse de uma arma branca tipo faca, adentrou no imóvel e anunciou o assalto, momento em que os meliantes renderam a vítima, passando a buscar por pertences e valores em dinheiro [...].

Ato contínuo, os assaltantes subtraíram a quantia de R$ 1.100,00 em espécie que estava nos bolsos da vestimenta da vítima NICOLAU, assim como o veículo Toyota Corolla [...] tomando rumo ignorado após a subtração.

Por fim, os denunciados acabaram se envolvendo num acidente de trânsito na Rodovia MT-225, oportunidade em que o veículo foi destruído, sendo os denunciados presos em flagrante delito [...]”.
(doc. digital n. 68599950)

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente, condenando os acusados
ADÃO CASTRO GONÇALVES
e
NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2
o
, II e VII, do Código Penal, cometido em desfavor da vítima, NICOLAU DALTO FIORENZANO.

Em relação à tese absolutória aventada pela ré,
NYCIA
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dela.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, nos boletins de ocorrência (doc. digital n. 68599951), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 68599956), auto de avaliação (doc. digital n. 68599959) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, no dia 12 de junho de 2020, a vítima, NICOLAU, compareceu à Delegacia de Polícia e esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE estava em sua residência na manhã de hoje, na companhia de uma funcionária [...], momento em que dois homens invadiram sua casa, sendo dois homens magros, um de pele mais escura e outro de pele clara [...]; QUE primeiramente apenas o criminoso de pele mais clara invadiu o quarto do declarante, com uma faca em punho, anunciando ser um assalto; QUE o criminoso foi até o declarante e tentou esganá-lo, utilizando uma das mãos; QUE o declarante conseguiu se defender apertando também a garganta do criminoso, e momentos depois, o outro [...] de pele mais escura entrou no quarto também para socorrer o primeiro [...] e ameaçou o declarante, dizendo que iria esfaqueá-lo [...]; QUE o declarante então desferiu um chute no peito do segundo criminoso e o mesmo se chocou contra a parede, momento em que o primeiro ordenou ao segundo que saísse do quarto; QUE o invasor de pele mais clara, permaneceu no quarto, mantendo o declarante de refém, utilizando uma faca em punho, enquanto o outro invasor passou a abrir todas as gavetas e portas da residência em busca de dinheiro e valores; QUE levaram dos bolsos do declarante R$ 1.100,00 e levaram um carro Corolla, ano 2006, de cor preta; QUE os criminosos falaram para levar eles na “quebrada” e o declarante se negou a levá-los [...]; QUE a chave do carro foi retirada do bolso do declarante; QUE a funcionária que estava na residência também foi mantida como refém na cozinha, ao lado da geladeira, sendo ameaçada de morte; [...] QUE mais ninguém percebeu que o declarante estava sendo roubado [...]; QUE assim que percebeu que os invasores saíram da residência foi até a cozinha e pediu para sua funcionária ligar para a polícia [...]; QUE minutos depois a polícia esteve no local [...]; QUE estando nesta delegacia reconheceu o segundo invasor de sua residência no acervo fotográfico [...] como sendo o Sr. ADÃO CASTRO GONÇALVES; QUE também reconhece a mulher que foi presa com o ADÃO; QUE esta mulher foi em sua casa, aproximadamente duas horas antes, pedindo para tomar banho e um copo de água; QUE o declarante negou o pedido da mulher de tomar banho [...] e orientou a mesma a ir falar com sua funcionária para que tomasse água; QUE a mulher conseguiu entrar na sua residência pela porta dos fundos que estava aberta e foi até o quarto do declarante pedir para tomar banho; QUE não conhece a mulher, mas se recorda apenas de ter viso a mesma próximo ao shopping, junto com outros usuários de droga; [...] QUE ao sair com o carro da residência do declarante, os invasores bateram no portão, sendo arrancado o para-choque traseiro que ficou no local [...]”
(doc. digital n. 68599952).

Em 15 de junho de 2020, o ofendido retornou à Delegacia para complementar as declarações prestadas, acrescentando que:

“[...] foi o suspeito ADÃO CASTRO GONÇALVES que pegou o dinheiro do bolso da frente da vítima e a chave do carro [...]; QUE foi ADÃO quem saiu dirigindo o Corolla roubado por eles; QUE enquanto o outro suspeito agarrava o declarante pelo pescoço, ADÃO chutava a vítima e lhe dava socos, ou seja, foi atacado pelos dois ao mesmo tempo, tendo sido bastante machucado [...]; QUE os pontapés, chutes e agressões praticadas pelos suspeitos perduraram por um tempo aproximado de 20 minutos; QUE não tem dúvidas de que a suspeita NYCIA estava agindo juntamente com os suspeitos, pois, logo após ela sair da casa do declarante – para tomar água e fazer o reconhecimento de quem estava no local – eles apareceram para fazer o roubo [...]”
(doc. digital n. 68599958).

Corroborando as declarações da vítima, o policial militar, WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES, narrou:

“
[...] QUE foi solicitado para atender um acidente de trânsito na MT-225; QUE ao chegar no local do fato, foi recepcionado por populares, onde um veículo teria batido em um ponto de ônibus e teria perdido o controle [...]; QUE teriam 4 ocupantes no interior do veículo Corolla [...]; QUE [...] ao perceberem a presença da GUPM, um homem adentrou numa plantação de milho e uma outra mulher teria pegado carona em um veículo não identificado, sentido à cidade de Vera; QUE o suspeito Sr. ADÃO era quem estava conduzindo o veículo e foi detido por populares até a chegada da GUPM e que junto a ele estaria a suspeita Sra NYCIA; QUE após receber informações de que o veículo tratava-se de produto de roubo/furto, cometido na cidade de Sorriso [...] foi dado voz de prisão para os suspeitos [...]; QUE segundo relato da suspeita NYCIA [...] o suspeito Sr. ADÃO estava conduzindo o veículo momento em que perdeu o controle e veio a causar o acidente [...]; QUE o veículo encontrava-se totalmente queimado e destruído [...]”
(doc. digital n. 68599952).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, BRUNO GLOSER TOTTI (doc. digital n. 68599952).

Conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, os acusados, ADÃO e NYCIA, foram interrogados e afirmaram que:

“
[...] mora em Sorriso e nesta data estava no posto Sorrisão, na BR-163, aguardando carona; QUE após um tempo, um homem que dirigia um Corolla preto, sentido Vera parou e lhe deu a carona; QUE o interrogado ressalta que já havia uma loirinha no banco de trás e acredita que era parente dele; QUE o interrogado afirma que estava embriagado e, por este motivo, não se lembra do motorista [...] somente se recorda que ele era moreno [...]; QUE, logo em seguida, o suspeito deu carona para a Sra. NICYA que estava na estada de Vera, após o trevo; QUE minutos mais tarde o interrogado se assustou e viu o carro saindo da posta, rodando e em seguida uma carreta bateu atrás, jogando o carro mais para dentro do milharal; QUE na batida o carro começou a pegar fogo e todos saíram imediatamente [...]; QUE o interrogado sentou em uma sombra e ficou olhando o carro pegar fogo, a NICYA também ficou olhando; QUE o interrogado pensou que o motorista e a loirinha não tinham conseguido sair do carro e não os viu mais; QUE após um tempo a Polícia Militar chegou e prendeu o suspeito, achando que ele estava dirigindo [...]; QUE perguntado o motivo do BO dizer que populares seguraram o interrogado, este respondeu que correu só um pedaço, pois estava assustado, mas que ficou sentado em uma sombra [...]”
(declarações de ADÃO – doc. digital n. 68599954).

“
[...] está em Vera há 1 semana e morando nas ruas; QUE a interrogada faz programas com homens e é usuária de drogas [...]; QUE nesta data, a interrogada estava vindo de Sorriso para Vera e então pegou uma carona com um caminhoneiro que a deixou na estrada de Vera, próximo ao Trevo com a BR-163; QUE a interrogada seguiu a pé para Vera, pedindo carona para todos que passavam; QUE minutos depois, um cara dirigindo um Corolla preto parou, perguntou à interrogada se ela fazia programa e ao receber sinal positivo ofereceu carona para ela; QUE ao entrar no carro a interrogada viu o Sr. ADÃO no banco do passageiro, um homem (pardo [...]) no volante e atrás também havia uma moça bonita [...]; QUE após um tempo, o suspeito que corria muito acabou saindo da pista, bateu num ponto de ônibus e o carro girou na plantação; QUE neste momento um caminhão bateu atrás e jogou o carro ainda mais para dentro do milharal; QUE começou a sair bastante fumaça do carro e, assustada, a interrogada saiu correndo; QUE a interrogada chegou a ver os outros passageiros correndo, um para cada lado; QUE a interrogada viu a moça bonita pegando carona com um caminhoneiro, o ADÃO ficou parado próximo do veículo e o outro suspeito que dirigia o Corolla correu para dentro do mato com a chegada da Polícia Militar; QUE, após isso, a PM prendeu o ADÃO e depois a interrogada; [...] Perguntado se a interrogada já conhecia os ocupantes do veículo [...] respondeu que nunca tinha os visto [...]”
(depoimento de NYCIA – doc. digital n, 68599953)
.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, WEBERSON e BRUNO, a vítima, NICOLAU, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, NICOLAU reafirmou as declarações prestadas em sede policial, confirmando que, à época dos fatos, estava acometido de 3 (três) doenças graves: dengue, pneumonia e COVID-19. Asseverou que, 20 (vinte) minutos antes do assalto, a corré, NYCIA, apareceu no local, pedindo um copo de água e para tomar banho, mas que, ao seu ver, ela estava “
sapeando
” para saber quem estava no imóvel. Disse que, coincidentemente após a saída dela, o primeiro indivíduo entrou no seu quarto portando uma faca e touca no rosto, e apertou-lhe sua garganta pedindo dinheiro. Afirmou que, logo em seguida, ADÃO apareceu e foi ele quem subtraiu o dinheiro e a chave do seu bolso, acrescentando, ainda, que ele lhe desferiu um soco no rim que o deixou “
um par de dias vendo estrelas
”. Relatou que, após a subtração de seus pertences, os assaltantes ainda bateram o automóvel num pedaço de madeira que estava na área do imóvel, danificando ainda mais o veículo. Narrou que sua empregada percebeu ainda a presença de outros 2 (dois) indivíduos do lado de fora da residência – um rapaz e uma mulher –, auxiliando os assaltantes. Por fim, declarou que conseguiu visualizar o momento em que os agentes se evadiram e que haviam 5 (cinco) pessoas no interior do automóvel, 3 (três) homens e 2 (duas) mulheres (arquivo digital – nome da mídia: 224817- vit nicolau.wmv).

Os policiais militares, WEBERSON e BRUNO, asseveraram que estavam na cidade de Vera/MT quando foram acionados para atender um suposto acidente de trânsito, ocorrido num trecho da Rodovia MT-225. Afirmaram que chegaram no local e se depararam com um veículo Toyota Corolla, capotado e totalmente destruído e notaram que os tripulantes haviam tentado se evadir do local. Disse que um deles conseguiu fugir, adentrando por um milharal; contudo, ADÃO foi detido por funcionários de uma fazenda próxima e a acusada, NYCIA, abordada pelos membros da guarnição um pouco mais a frente do local do sinistro. Relataram que conversaram com os suspeitos e que eles estavam bastante embriagados, porém nada disseram sobre a dinâmica do acidente. Narraram que, após a detenção dos suspeitos, entraram em contato com o oficial de área de Sorriso/MT, que lhes informou sobre o roubo ocorrido na residência da vítima. Por fim, BRUNO revelou que, durante a confecção do boletim de ocorrência, ADÃO e NYCIA começaram a se desentender sobre suas participações no crime, uma vez que ela negou seu envolvimento, enquanto ele desmentia as afirmações dela, confirmando que ambos participaram do assalto (arquivos digitais – nomes das mídias: 224817- test bruno.wmv e test webersom.wmv).

Quando interrogada, NYCIA afirmou que foi à residência do ofendido para fazer um programa sexual com ele; todavia, em razão de ele não estar sozinho, apenas tomou um copo de água e foi embora. Asseverou que, logo após sair do imóvel, encontrou o coacusado, ADÃO, e um rapaz chamado WILLIAN do lado de fora. Declarou que WILLIAN começou a cobrar um dinheiro que estava lhe devendo; contudo, negou possuir qualquer importância consigo; logo em seguida, WILLIAN e ADÃO adentraram na residência. Disse que não presenciou o que aconteceu no interior do imóvel e que já estava longe do local quando foi abordada por eles, conduzindo o veículo da vítima. Narrou que foi forçada a entrar no automóvel e que os tripulantes falaram que “
iriam dar fuga
”, pois tinham subtraído pertences da vítima e que a declarante deveria acompanhá-los. Acrescentou que, além de WILLIAN e ADÃO, também havia uma moça no interior do veículo, mas que não tomou conhecimento quando ela embarcou e nem quem ela era. Relatou que estavam no caminho para Vera/MT quando aconteceu o acidente. Por fim, revelou que WILLIAN fugiu e que ela e ADÃO foram abordados pelos policiais militares, que os conduziram à Delegacia de Polícia de Vera/MT e efetuaram suas prisões (arquivo digital – nome da mídia: 224817- interrogatório nycia e alegações finais mpe.mp4).

Por sua vez, ADÃO confessou ter participado, junto com outro indivíduo, do roubo ocorrido na residência de NICOLAU e confirmou o envolvimento da coacusada, NYCIA, na empreitada criminosa. Disse que os três estavam bebendo e usando drogas no bairro São Domingos, na cidade de Sorriso/MT, quando NYCIA e o outro rapaz o convidaram para ajudá-los num assalto. Narrou que ela passou os detalhes sobre o local e que ele e o outro rapaz adentraram no imóvel, rendendo a vítima; contudo, negou tê-la agredido, acrescentando que foi seu comparsa quem utilizou uma faca para ameaçá-la e subjugá-la. Declarou que, durante a empreitada criminosa, NYCIA ficou aguardando do lado de fora e que, após saírem da casa com o veículo da vítima, ela entrou no automóvel para juntos se evadirem do local (arquivo digital – nome da mídia: 224817- interrogatorio adao.wmv).

Sem embargo da negativa apresentada pela apelante, o corréu ADÃO explanou, de forma extremamente pormenorizada a execução do delito e peculiaridades dele, notadamente a divisão de tarefas de cada um dos envolvidos. Em relação à NYCIA, disse que ela foi a responsável por repassar as informações da residência e das pessoas nela presentes para um terceiro indivíduo, com o qual entrou no imóvel, de onde subtraíram a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie e o automóvel da vítima.

Não bastasse o depoimento judicial do coacusado, comprovando, indene de dúvidas, a participação de NYCIA na prática delitiva, a vítima, NICOLAU, declarou – nas duas oportunidades em que foi auscultada – que pouco antes do roubo a apelante apareceu na sua residência pedindo um copo de água e autorização para tomar um banho; na percepção dele ela foi ao imóvel para fazer o reconhecimento do local e repassar informações para os demais assaltantes.

Os policiais militares declararam em juízo que realizaram a prisão de NYCIA e ADÃO quando ambos tentavam se evadir do local onde o veículo subtraído havia capotado, circunstância esta que denota, sem sombra de dúvidas, o envolvimento dela na empreitada criminosa.

Forte em tais razões, não se pode falar que a condenação está lastreada, única e exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação policial.

Portanto, a condenação de NYCIA,não foi lastreada em suposições ou ilações, mas em provas seguras que evidenciam sua participação no crime de roubo majorado, seja pela delação judicial do corréu, pelas declarações firmes e coesas da vítima, como também pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão dela.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [...]
DEPOIMENTOS DE CODENUNCIADO E TESTEMUNHAS - ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO ROUBO COMPROVADO
- DECISÃO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] “
Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes de [...] Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença
.” [...]”
(N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“
[...]
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, na hipótese em que o conjunto probatório revela, indene de dúvida, a participação do insurgente na empreitada criminosa, especialmente porque ele foi detido minutos após a consumação do fato, na companhia do comparsa e na posse da res furtiva, subsistindo, ainda, uma delação judicial em seu desfavor
[...]”
(N.U 0007532-05.2012.8.11.0040, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

Por estas razões, inviável o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA
pela prática do crime de roubo majorado [em razão do concurso de agentes e pelo emprego de arma branca].

No que concerne às dosimetrias das penas, a sentença necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, sobretudo pela similitude das dosimetrias realizadas pelo magistrado sentenciante,
transcrevo excerto que trata da matéria e
as analiso conjuntamente
,
verbis
:

“[...] O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de
reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo, na medida em que o crime foi premeditado, pois como argumentado anteriormente, a acusada foi até a residência da vítima antes da execução do núcleo do tipo, para avaliar os riscos e a probabilidade de sucesso da ação
. O acusado não é portador de
maus antecedentes
[...]. Não há nos autos elementos para verificar sua
personalidade
e sua
conduta social
. As
circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o concurso de pessoas
. Os
motivos
do crime são comuns ao tipo penal. As
consequências
são normais à espécie. No que se refere ao
comportamento da vítima
, será considerada como neutra.

[...]

Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina
pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável,
contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta o modo de operação dos agentes somada a agressividade da conduta, pois a vítima declarou que apanhou bastante, tomando socos e chutes que lhe arrancaram sangue do braço, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (anos) anos de reclusão
”
(doc. digital n. 68600011).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz utilizou de fundamentos idôneos para
negativar
as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” e “
circunstâncias
” do crime e
apresentou motivação concreta para

elevar a fração de aumento
delas em patamar superior a 1/6 (um sexto), fixando as penas-bases em
6 (seis) anos de reclusão
.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à “
culpabilidade
”, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto as provas dos autos evidenciam que ADÃO aceitou o convite da coacusada NYCIA e de um terceiro indivíduo para participar do roubo na casa da vítima, que tinha sido sondada por ela, o que demonstra a
premeditação
, que autoriza o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
A culpabilidade está baseada na forma de premeditação e planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacientes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta
[...] 4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)

“[...] 2. Pode haver a valoração
negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Também não vejo óbice para a negativação da vetorial atinente às “
circunstâncias
” do crime, uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento de pena – referente ao concurso de pessoas –, para negativá-la, o que se afigura cabível segundo o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Do mesmo modo, em relação à exasperação das penas-bases – utilizando-se do aumento de 1/4 (um quarto) – observo que o magistrado apresentou motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a necessidade de elevação em patamar superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto).

O recrudescimento se deu em razão do
modus operandi
desempenhado na conduta criminosa, aliada à

violência desproporcional e intensa cometida contra a vítima – no caso, os agentes invadiram a residência de um senhor de 81 (oitenta e um) anos, esganaram-no e o agrediram com socos e pontapés –, de modo que a conduta foge à normalidade da espécie delitiva, sendo admissível sua utilização para elevação da fração da pena basilar.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
VETORES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador.
Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
. In casu, os elementos concretos destacados na avaliação dos vetores judiciais circunstâncias e consequências não apenas não são ínsitos ao tipo penal [...] como também evidenciam particularidade de circunstâncias e consequências que tornam legítimo o aumento em fração superior a um sexto. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 565.661/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Destarte, mantenho as penas-bases para ambos os acusados em
6 (seis) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, verifica-se que o juiz da causa reconheceu a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal – crime praticado contra idoso –, porquanto NICOLAU, à época do crime, contava com 81 (oitenta e um) anos de idade, aumentando-a em 1 (um) ano, ou seja, em fração correspondente à 1/6 (um sexto), de modo que ficam as penas provisórias fixadas em
7 (sete) anos de reclusão
.

Noutro giro, merece provimento o apelo defensivo quanto ao afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal – crime praticado em ocasião de calamidade pública e/ou de desgraça particular –, uma vez que não há se falar na conexão da situação gerada pela COVID-19 com a conduta perpetrada pelos apelantes.

Não desconheço que a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus trouxe severos reflexos no cotidiano da população; contudo, tal situação não favoreceu a execução da conduta delitiva, ou seja, os apelantes não se valeram das facilidades decorrentes do contexto calamitoso para praticar o roubo.

Em ouras palavras: a incidência da agravante da calamidade pública e/ou desgraça particular pressupõe “
a existência de situação concreta dando conta de que o
[agente]
se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
” [STJ, HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020], o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse mesmo sentido, cito outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 655339/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Em relação à dosimetria do acusado
ADÃO
, o magistrado desconsiderou a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, justificando que a confissão não foi utilizada como fundamento do édito condenatório.

Neste ponto, o pedido da defesa deve ser acatado.

No caso em análise,
ADÃO
confessou a autoria do delito quando interrogado em juízo.

A atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, tendo o acusado admitido a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito do réu.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.
Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador
[...]”
(Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Aliás, sobre o tema já me posicionei em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 29 de abril de 2021).

Desse modo, reconhecendo a incidência da
confissão espontânea
, procedo a sua compensação com a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, ficando a pena intermediária de
ADÃO
estabelecida em
6 (seis) anos de reclusão
, e a da ré
NYCIA
em
7 (sete) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, restando evidenciado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com
emprego de arma branca
, conservo o recrudescimento da pena em razão da causa de aumento prevista no art. 157, §2
o
, VII, do Código Penal, mantendo a fração legal de 1/3 (um terço), de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva para
ADÃO
, em
8 (oito) anos de reclusão
, e para NYCIA em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, no que concerne à redução do valor fixado para a multa, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o juiz fixou a sanção pecuniária aleatoriamente, em
50 (cinquenta) dias-multa
, razão pela qual deve ela ser redimensionada, valendo-se dos mesmos critérios dosimétricos e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem, “
fazendo com que esta [pena de multa] guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, ante a existência de
duas
circunstâncias judiciais negativas [
culpabilidade
e
circunstâncias
], estabeleço a sanção pecuniária em
13 (treze) dias-multa
.

Na fase intermediária, mantida a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, somente em relação à acusada NYCIA – uma vez que compensada a referida majorante com a confissão espontânea do coacusado –, encontro a pena pecuniária de
15 (quinze) dias-multa para NYCIA
, e de
13 (treze) dias-multa para ADÃO
.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, recrudesço a pena na fração de 1/3 (um terço), encontrando o montante final de
20 (vinte) dias-multa
para
NYCIA
, e para
ADÃO
em
18 (dezoito) dias-multa
, ambas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito de as penas finais terem sido redimensionadas, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3
o
, do referido diploma legal.

Nesse aspecto, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“
culpabilidade
” e “
circunstâncias
”], alinhada às particularidades do caso – assalto à residência de um idoso, com divisão específica de tarefas, incluindo a prática de violência desnecessária contra a vítima –, justificam a manutenção do
regime fechado
para ambos os acusados,
verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. [...] WRIT NÃO CONHECIDO [...] A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Habeas corpus não conhecido”
(HC 628.112/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para redimensionar as reprimendas definitivas, ficando o apelante
ADÃO CASTRO GONÇALVES
condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, e a ré,
NYCIA NADYNE DA SILVA OLIVEIRA
em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021